Tribunal: TJSP
Processo: 2015062-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção prévia de executividade rejeitada - IPTU – Exercícios de 2.012 a 2.015 – Alegada nulidade de CDA – Forma de atualização do débito – Interpretação que deve ser feita de acordo com os índices posteriores que vieram a substituir o ORTN - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas - CTN, art. 202 - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção prévia de executividade rejeitada - IPTU – Exercícios de 2.012 a 2.015 – Alegada nulidade de CDA – Forma de atualização do débito – Interpretação que deve ser feita de acordo com os índices posteriores que vieram a substituir o ORTN - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas - CTN, art. 202 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015062-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
MURATORI IMÓVEIS - EIRELI, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015062-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 21.542
Agravo de Instrumento no 2015062-51.2020.8.26.0000
Agravante:
Muratori Imóveis S/C Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Exceção
prévia
de
executividade rejeitada - IPTU Exercícios de 2.012 a 2.015
Alegada nulidade de CDA Forma de atualização do débito
Interpretação que deve ser feita de acordo com os índices
posteriores que vieram a substituir o ORTN - Presunção de
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas -
CTN, art. 202 - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU, dos exercícios de 2.012 a
2.015, rejeitou exceção prévia de executividade, sob o fundamento de que a
CDA atende aos requisitos legais (fls. 18/19). Alega a agravante, em síntese,
nulidade da CDA por não atender aos requisitos legais, sobretudo porque
desde a revogação da ORTN não se sabe ao certo qual índice utilizado pela
exequente para atualização do débito, daí propugnando pela reforma da
decisão agravada (fls. 56/65).
Recurso processado no efeito devolutivo e não
respondido pela agravada.
Relatado.
Admite-se exceção prévia de executividade em face de
vício ou de outra matéria de ordem pública que possa ser reconhecida desde
logo, de ofício, independente do contraditório e da ampla produção de provas.
Fora daí o questionamento deve ser suscitado em ação declaratória ou em
embargos à execução, conforme entendimento sumulado pelo Superior
1 Valor da causa em novembro de 2.016: R$ 2.567,24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015062-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória (Súmula 393). Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em
“suas origens, esse mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de
plano e, sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade,
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial,
somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode
reconhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez
do título executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T.,
REsp 180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ
163/356:4a T., REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e Legislação
Processual Civil em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art. 618, p. 805.
No caso, não vinga a alegada nulidade da Certidão da
Dívida Ativa, porquanto atendidos os pressupostos do § 5o, do art. 2o, da Lei
6.830/80, a conferir força executiva à cártula. Ainda que assim não fosse, o
aspecto meramente formal do ato não pode prevalecer em detrimento do seu
conteúdo e eficácia, pois só atos nulos devem ser declarados de ofício, caso
não alcançada a finalidade precípua - pas de nullité sans grief (CPC, art. 283,
parágrafo único), em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
processuais (cfr. “Teoria Geral do Processo”, Antonio Carlos de Araujo
Cintra, Ada Pelegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, 2a Ed. RT, pág.
308.
Aliás, a jurisprudência tem interpretado as regras
processuais com prevalência do caráter instrumental e teleológico, afastando-
se da exegese literal para reconhecer a tese de que os requisitos formais que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015062-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de identificar
a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de defender-se
contra ela, conforme diversos julgados do Supremo Tribunal Federal. Esse
também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso no
julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, em que foi Relator, Ministro
CASTRO MEIRA, ao aplicar o princípio da instrumentalidade dos atos ao
decidir que a existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas
leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla
defesa, descabendo exigir excesso de rigor no cumprimento das formalidades,
sem demonstração do correlato prejuízo decorrente da preterição formal.
No caso, conquanto a agravante defenda violação de
preceito legal porque extinta a Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional
(ORTN), não há qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa, já que os
dispositivos que tratam da forma de atualização do crédito tributário devem
ser interpretados levando-se em consideração os índices posteriores que
substituíram o ORTN. A propósito, já decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2010 e 2011. 1)
Ilegitimidade passiva afastada - Compromisso de venda e compra
do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do
promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no
polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no
Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do
imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ. 2)
Alegação de nulidade das CDAs por ausência de fundamentação
legal - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução
- Cobrança fundamentada no Código Tributário Municipal -
Menção do ORTN para fins de atualização monetária -
Intepretação que deve ser feita de acordo com os índices
posteriores que vieram a substituir o ORTN - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art.
2o, da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título
executivo. 3) Alegação de prescrição - Execução proposta em
2014, após a alteração da redação do art. 174 do CTN -
Propositura da ação dentro do quinquênio legal - Despacho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015062-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
determinou a citação proferido em 11/11/2015 - Possibilidade de
retroação do marco prescricional à data da propositura da ação -
Inteligência do § 1o do art. 240 do CPC - Precedente do STJ -
Prescrição intercorrente não configurada - Ausência de
paralisação do feito por período superior a 5 anos - Inteligência
do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença
reformada
-
Recurso
provido. (Apelação
Cível
0500726-69.2014.8.26.0116; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campos do
Jordão - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
29/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018 - grifado).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator